Tribunal: TJBA
Processo: 0503291-86.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503291-86.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ECIR DE MATOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
DERALDO JOSE SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA PEDAGIADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ENFRENTADOS. FATO SUPERVENIENTE. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA UNIÃO/DNIT. ANÁLISE DA PERTINÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não há omissão no acórdão embargado quando o órgão julgador analisa fundamentadamente todos os pontos relevantes da lide, rejeitando a tese da culpa exclusiva de terceiro com base na configuração de fortuito interno e na responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC.

3.

O fato superveniente consistente no encerramento do contrato de concessão celebrado entre a CONCROD e o Poder Concedente, mediante Termo de Autocomposição firmado em 10/04/2025, e a consequente alegação de sucessão processual pela União/DNIT, não comporta análise em sede de embargos de declaração, por envolver questão nova, com cognição exauriente, incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

4.

A alteração do polo passivo e o deslocamento de competência para a Justiça Federal, fundados em contrato administrativo celebrado após o julgamento da apelação, constituem matéria a ser deduzida em fase processual própria, não podendo ser veiculada pela via dos embargos de declaração com pretensão de efeito infringente.

5.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0503291-86.2018.8.05.0039, em que figuram como embargante CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA. (atual denominação da VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.) e como embargados ECIR DE MATOS JUNIOR e ENZO JONES DE MATOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.